Tribunal: STF
Processo: Pet 7264
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-17
Data de publicação: 2019-05-17

Ementa:
Agravo regimental em petição. 2. Processual Civil. 3. Homologação de sentença estrangeira arbitral. Requisitos legais. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. Ausência de fundamentação. Inocorrência. 4. Recurso extraordinário. Pleito de efeito suspensivo. Requisitos. Probabilidade de provimento do recurso extraordinário não demonstrada. 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.